Tribunal: TJES
Processo: 5002453-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002453-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELO JONES DE SOUZA NOTO e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO SANÇÃO ADMINISTRATIVA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. COMPETÊNCIA DO IPAJM PARA FIXAÇÃO E PAGAMENTO DOS PROVENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARCELO JONES DE SOUZA NOTO e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, em face da sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo magistrado em face do IPAJM e do Estado do Espírito Santo: (i) extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao Estado; e (ii) julgou procedente o pedido para determinar que o IPAJM incluísse o autor no quadro de inativos, fixando seus proventos de forma proporcional ao tempo de serviço, nos termos do art. 42, V, da LOMAN (LC nº 35/1979), em razão de penalidade aplicada em processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na LOMAN foi recepcionada após a Emenda Constitucional nº 103/2019; e (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar na demanda envolvendo o pagamento de proventos de magistrado aposentado compulsoriamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera retirada do termo "aposentadoria" dos arts. 93, VIII, e 103-B, §4º, III, da Constituição da República, pela EC nº 103/2019, não implica vedação expressa à aplicação da sanção de aposentadoria compulsória a magistrados, tampouco afasta a validade do art. 42, V, da LOMAN.

O art. 103-B, §4º, III, da CF/1988 mantém a previsão de aplicação de "outras sanções administrativas", o que autoriza a interpretação de que a aposentadoria compulsória permanece entre as penalidades possíveis.

A jurisprudência do TJES reconhece a competência do IPAJM para arcar com o pagamento dos proventos de magistrado aposentado compulsoriamente, conforme previsão da LC estadual nº 282/2004.

O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva na presente demanda, pois o IPAJM é o responsável legal e exclusivo pela concessão, fixação e manutenção dos benefícios previdenciários do regime próprio, nos termos do art. 12 da LC nº 282/2004.

A exclusão do autor da folha de ativos e a tentativa de sua inclusão entre os inativos foram determinadas pelo Tribunal de Justiça, mas não se efetivaram em razão da negativa do IPAJM, circunstância que reforça sua responsabilidade exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Emenda Constitucional nº 103/2019 não revogou, de forma expressa ou tácita, a penalidade de aposentadoria compulsória prevista no art. 42, V, da LOMAN, que permanece válida como sanção administrativa aplicável a magistrados.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM possui competência legal para a concessão, fixação e pagamento de proventos decorrentes de aposentadoria compulsória de magistrado, sendo parte legítima para responder à demanda.

O Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para demandas relacionadas ao pagamento de benefícios previdenciários vinculados ao regime próprio dos servidores públicos estaduais, cuja gestão compete exclusivamente ao IPAJM.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 103-B, §4º, III; EC nº 103/2019; LC nº 35/1979, art. 42, V; LC/ES nº 282/2004, art. 12; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt nº 5001177-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15.08.2022;
TJES, AgInt nº 5006343-93.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.06.2022;
TJES, ApCiv nº 5018759-21.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13.04.2022;
TJES, ApCiv nº 5023487-08.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002453-40.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO -
IPAJM

APELANTE/APELAD
O: MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões

cíveis

interpost
a
s

por
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
razão
da
sentença

proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
que, nos autos d
a ação ordinária ajuizada por
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

em face do

IPAJM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

i)
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao Estado; e
ii)

julgou procedente o pleito autoral para determinar que o IPAJM inclua/mantenha o requerente no quadro de inativo
s
, com a devida fixação de seus vencimentos de maneira proporcional ao seu tempo de serviço, em razão da penalidade imposta no bojo do processo administrativo disciplinar nº 0036214-30.2019.8.08.0000, prevista no art. 42, V, da
Lei Complementar
nº 35/1979.

Em suas razões
(id. 7466220),
sustenta
o
IPAJM
que a Emenda Constitucional nº 103/2019 conferi
u
nova redação aos art
s.
93, VIII e 103-B, §4º, III, todos da
Constituição da República
, suprimindo dos textos a expressão “
aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço
”.

Aduz que o
art. 42, V, da L
ei Complementar
nº 35/1979 não foi recepcionado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, uma vez que foi retirada do texto constitucional a possibilidade de concessão de aposentadoria compulsória decorrente de sanção administrativa disciplinar aos magistrados.

Subsidiariamente,
defende
que a referida penalidade não possui natureza jurídica de benefício previdenciário, razão pela qual o seu pagamento deve ser custeado pelo Poder Judiciário e não pelo IPAJM.

Por sua vez,
Marcelo Jones de Souza Noto
,
em suas razões recursais
(id. 7466217), requer a reforma da sentença a fim de que seja
reconhecida a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, porquanto o Tribunal de Justiça, enquanto órgão administrativo, tem atribuição legal de elaborar o processamento e o pagamento da folha de magistrados inativos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
s

recurso
s
.

O autor ajuizou a presente demanda alegando que,

após regular processo administrativo
disciplinar
, foi aposentado compulsoriamente por este
E.
Tribunal
de Justiça
, conforme ATO Nº 442/2021, publicado
no diário da justiça de 09/12/2021.

Narrou
que, por meio
de d
ecisão
proferida pelo Exm°. Sr.
Presidente deste E. Tribunal, foi determinada a sua exclusão da folha de pagamento de servidores ativos do Poder Judiciário e inclusão na folha de pagamento de inativos do IPAJM,
bem como
a remessa do respectivo
p
rocesso
a
dministrativo ao
i
nstituto de
p
revidência, a fim de que fossem fixados subsídios proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do art. 12 da
Lei Complementar Estadual
nº 282/2004.

No entanto,
registrou que o IPAJM devolveu o
p
rocesso
a
dministrativo sem fixar o valor do subsídio proporcional ao tempo de serviço,
alegando a
impossibilidade de lhe aposentar compulsoriamente por ausência de previsão legal.

Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido autoral em face tão somente do IPAJM e,
irresignado, alega

a autarquia previdenciária
que,
com a promulgação da referida
Emenda Constitucional nº 103/2019,
a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na LOMAN (L
ei Complementar n°
35/1979) não mais se compatibilizaria com a Carta Magna.

Pois bem, entendo que os argumentos apresentados pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
no recurso de apelação interposto não merecem prosperar, conforme explicações que se seguem.

A
Emenda Constitucional nº 103/2019
aparenta afastar a aposentadoria compulsória d
a relação
de sanções administrativas aplicáveis
aos
magistrados. Não obstante,
fato é que
permaneceram no sistema jurídico as menções infraconstitucionais à aposentadoria como sanção administrativa de magistrados.

Do
novo texto constitucional não é possível extrair que a intenção do legislador fosse realmente a de acabar com a possibilidade de concessão de aposentadoria compulsória, seja porque
não houve
referência expressa à vedação, seja porque a mera exclusão do termo “aposentadoria” não encerra, por si só, a possibilidade
de aplicação da penalidade.

O art.103-B, §4º, III, da
Constituição da República
prescreve
, inclusive, a competência do Conselho
N
acional de Justiça para determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, senão vejamos:

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:

§4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

(...)

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso,
determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa
;”

No
julgamento
do
agravo de instrumento interposto pelo IPAJM em face da decisão que deferiu a medida liminar nestes autos, a E. 4ª Câmara
Cível
negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DEVER DE PAGAMENTO. IPAJM. RECURSO IMPROVIDO.

1) A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez.

2) A teor do que estabelece o art. 27 da LC 282/04, o processo para aposentadoria compulsória, após o afastamento do servidor do exercício de suas atividades pela chefia imediata, será encaminhado ao IPAJM, pelo órgão de recursos humanos ao qual o servidor estiver vinculado, para conhecimento, concessão e fixação dos proventos.

3) Ante ao que estabelece a legislação transcrita, é indubitável o dever da autarquia previdenciária, em arcar com o pagamento dos proventos de aposentadoria do agravado.

4) Ainda que a Emenda Constitucional nº 103/2019 tivesse a intenção de afastar a aposentadoria compulsória do feixe de sanções administrativas aplicáveis a magistrados, com a retirada, do texto constitucional, de todas as menções ao termo “aposentadoria”, quando ele era usado no sentido de “sanção”, o novo texto constitucional foi elaborado sem que se possa, de imediato, extrair essa conclusão seja porque em nenhum momento se faz referência expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados, ou mesmo porque a mera exclusão do termo “aposentadoria” não encerra, por si só, a possibilidade de que essa penalidade seja aplicada.

5) O artigo 103-B, § 4º, III, da CR/88 traçava e continua a traçar um rol exemplificativo de sanções que o magistrado pode sofrer e, ainda que não faça mais menção expressa à aposentadoria, que vinha acompanhada da remoção e da disponibilidade, manteve a possibilidade de serem aplicadas “outras sanções administrativas” e a LOMAN, como é cediço, cuida precisamente de estabelecer, naturalmente que com base constitucional, as sanções aplicáveis aos magistrados, dentre elas a aposentadoria compulsória.

6) Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Agravo de Instrumento n° 5001177-46.2022.8.08.0000,
R
elator: Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, data de julgamento:
15/08/2022
).

Assim, na mesma perspectiva, não vislumbro razões para alteração do que restara decidido
naquela oportunidade.

A propósito, em situações análogas, já decidiu esse E. Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES INATIVOS. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROVENTOS DE MODO PROPORCIONAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese a supressão da expressão “aposentadoria compulsória” dos textos constitucionais como uma espécie de sanção administrativa, tenho que ao manter a expressão “aplicar outras sanções administrativas” quis o legislador conferir aos membros do Poder Judiciário autonomia para aplicação de sanções outras previstas na legislação que rege, in casu, a Magistratura Nacional – Lei Complementar n.º 35/1979 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). 2. Acerca das penalidades previstas na Lei Orgânica da Magistratura, recepcionada pela Constituição Federal (ADI n.º 2.580/CE, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 21/2/02)1, o art. 42 elenca, entre outras, a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento n°
5006343-93.2021.8.08.0000
,
R
elator: Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, 4ª Câmara Cível, data de julgamento:
03/06/2022
).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. MAGISTRADO. EC 103/19. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I – Não fora acolhida a pretensa tentativa dos apelantes em fazerem crer que com a promulgação da EC n. 103/2019 a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na LOMAN (LC n. 35/1979) não mais se compatibilizaria com a Carta Magna. II -
Embora possa considerar que a vontade do legislador coincida com tal pretensão, fato é que do novo texto constitucional não é possível extraí-la, seja porque não há menção expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados, ou mesmo porque a mera retirada do vocábulo “aposentadoria” não implica necessariamente a impossibilidade de aplicação de tal penalidade
. III – A leitura do art. 103-B, § 4º, III, do Texto Constitucional, revela a possibilidade de o CNJ aplicar além da remoção e disponibilidade também “outras sanções administrativas”, as quais, por certo, consistem nas sanções previstas na LOMAN, dentre as quais reside a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço. IV - É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão da parte recorrente acarretaria em verdadeiro deficit no regime disciplinar da Magistratura, eis que a disponibilidade passaria a ocupar o lugar de maior pena administrativa aplicável ao magistrado, a qual, por essência, é provisória. V - Sentença mantida.
(TJES,
Apelação Cível
n° 5018759-21.2021.8.08.0024,
R
elator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Câmaras Cíveis Reunidas,
D
ata de julgamento:
13/04/2022
).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DEVER DE PAGAMENTO. IPAJM. RECURSO IMPROVIDO.
1) A Emenda Constitucional nº 103/2019, popularmente conhecida como “Reforma da Previdência”, trouxera consigo uma intenção nada velada de afastar a aposentadoria compulsória do feixe de sanções administrativas aplicáveis a magistrados. Essa intenção fora colocada em prática por meio da retirada, do texto constitucional, de todas as menções ao termo “aposentadoria”, quando ele era usado no sentido de “sanção”. E ela procedeu da mesma forma em relação a membros do Ministério Público. 2)
Embora essa certamente fosse a intenção do legislador, fato é que o novo texto constitucional foi elaborado sem que se possa, de imediato, extrair essa conclusão. Primeiramente, porque em nenhum momento se faz referência expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados. Em segundo lugar, porque a mera exclusão do termo “aposentadoria” não encerra, por si só, a possibilidade de que essa penalidade seja aplicada.
O artigo 103-B, § 4º, III, da CR/88 nos ajuda a compreender a questão, traçava e continua a traçar um rol exemplificativo de sanções que o magistrado pode sofrer. Ainda que não faça mais menção expressa à aposentadoria, que vinha acompanhada da remoção e da disponibilidade, manteve a possibilidade de serem aplicadas “outras sanções administrativas”. Nessa esteira, a LOMAN, como é cediço, cuida precisamente de estabelecer, naturalmente que com base constitucional, as sanções aplicáveis aos magistrados, dentre elas a aposentadoria compulsória. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n° 5005930-80.2021.8.08.0000,
R
elator: Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, data de julgamento:
14/09/2022
).

Dessa forma, entendo por
negar provimento
ao recurso interposto pelo
IPAJM.

Noutra toada,
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO
também interpôs recurso de apelação contra a sentença prolatada pelo Juízo de Origem, para que seja reconhecida a
legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, porquanto o Tribunal de Justiça, enquanto órgão administrativo, possui atribuição legal de elaborar o processamento e o pagamento da folha de magistrados inativos.

Sem razão o apelante, já que o Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, na qual o autor pleiteia que os requeridos
"
procedam a
manutenção do pagamento
na folha de inativos do subsídio
decorrente da aposentadoria compulsória"
bem como que o
IPAJM

promova a

"fixação
da aposentadoria
com subsídio proporcional ao tempo de serviço, nos termos no artigo
42, V, da LC 35/79"
(ID nº
7466149, p. 15).

Isso porque, a fixação de proventos, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, bem como as demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado, vinculam-se
exclusivamente
ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM, que tem personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, nos termos do
art. 12 da LC nº 282/04,
in verbis
:

Art. 12. O
conhecimento
, a
concessão
, a
fixação
de proventos, o
pagamento
e a
manutenção
dos benefícios previdenciários aos segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar
serão da competência do IPAJM
e obedecerão às normas previstas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na legislação federal aplicável e nesta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

Ressalto que este E. Tribunal de Justiça determinou a exclusão do magistrado aposentado compulsoriamente da folha de "ativos" e a inclusão junto aos "inativos" do Poder Judiciário Estadual. Todavia, o cumprimento dessa determinação não foi possível unicamente pelo fato de que o IPAJM negou-se a conceder e a pagar a aposentadoria ao magistrado.

Em s
uma, a exclusão do autor da folha de pagamentos de "inativos" do Poder Judiciário decorreu da negativa do IPAJM, o que, somado ao disposto no artigo 12 d
a LC nº 282/04,
afasta a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

Em caso análogo ao presente, cito julgado deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). MAGISTRADOS APOSENTADOS DE 1994 A 1998 . JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESPONSABILIDADE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . IPAJM. AUTARQUIA ESTADUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA, PREJUDICADA . 1.
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, com a Lei Estadual nº 282, de 22/04/2004, adquiriu personalidade jurídica própria, sendo erigido ao status de Autarquia Previdenciária, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez.
2. Hipótese dos autos em que magistrados aposentados entre 1994 a 1998, pleitearam o pagamento da Parcela Autônoma e Equivalência (PAE), juros e correção, cujo pagamento foi cessado pela Autarquia Previdenciária a partir de 08/2021 . 3. Não há que se falar em legitimidade do Estado do Espírito Santo no intuito de servidor público aposentado requerer o pagamento de parcela de natureza previdenciária cessada, nem com relação à sua restituição e pagamento, 4.
O pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM).
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5023487-08 .2021.8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível,
publicado em 03/05/2024
)

Por esses motivos, mantenho a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

Ante o desprovim
ento do recurso do
IPAJM
e de
MARCELO JONES DE SOUZA ANOTO
, n
a forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em desfavor dos ora apelantes de 10% (dez por cento) para
12
% (
doze
por cento) sobre o valor atuali
zado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.